Tribunal: TJES
Processo: 0020591-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL E SUA EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PAGAMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que deu provimento à apelação para afastar a fixação de honorários por equidade, aplicando os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O mesmo acórdão, contudo, reconheceu de ofício a quitação da verba sucumbencial, sob o fundamento de adesão da parte autora ao REFIS estadual (Lei nº 11.785/2023). O embargante aponta contradição, reformatio in pejus e presunção indevida de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão ao reconhecer o crédito da Fazenda Pública com base em percentuais legais e, ao mesmo tempo, declarar de ofício sua extinção; (ii) apurar eventual ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus, ao agravar a situação do único recorrente; (iii) definir se o reconhecimento do pagamento da verba honorária pode ocorrer nesta fase, sem comprovação documental nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer o direito do Estado à fixação dos honorários nos termos do Tema 1.076 do STJ e, ao mesmo tempo, declarar de ofício a extinção da obrigação, resultando na supressão prática do crédito reconhecido.

4. A decisão embargada violou a regra do art. 1.013, §1º, do CPC, ao proferir julgamento que agravou a posição do único recorrente, incorrendo em reformatio in pejus, vedada mesmo em decisões proferidas de ofício.

5. A declaração de quitação da verba honorária foi baseada em presunção decorrente da adesão ao REFIS, sem prova inequívoca nos autos de que os honorários específicos desta ação foram efetivamente incluídos e pagos no parcelamento.

6. Diante da ausência de comprovação documental e do conflito entre os riscos de bis in idem e enriquecimento sem causa, a solução mais adequada é postergar a análise da quitação para a fase de cumprimento de sentença, onde poderá ser plenamente exercido o contraditório.

7. A constituição do título judicial deve ocorrer conforme o art. 85 do CPC, e eventuais alegações de quitação ou inexigibilidade devem ser discutidas na fase executiva, nos termos do art. 525 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo de uma das partes, proferir decisão que agrave sua situação jurídica, sob pena de reformatio in pejus, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

2. A constatação de pagamento de honorários advocatícios decorrentes de adesão a programa de parcelamento fiscal exige prova inequívoca nos autos, não se presumindo a quitação.

3. A análise da extinção da obrigação por suposto pagamento extrajudicial deve ser reservada à fase de cumprimento de sentença, observando-se o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 98, § 3º; 525; 1.013, §1º; 1.022; 493. Lei Estadual/ES nº 11.785/2023, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, Súmula 45; STJ, AgInt no AREsp 1.699.238/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020591-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILVAM DIAS - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL E SUA EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PAGAMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que deu provimento à apelação para afastar a fixação de honorários por equidade, aplicando os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O mesmo acórdão, contudo, reconheceu de ofício a quitação da verba sucumbencial, sob o fundamento de adesão da parte autora ao REFIS estadual (Lei nº 11.785/2023). O embargante aponta contradição, reformatio in pejus e presunção indevida de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão ao reconhecer o crédito da Fazenda Pública com base em percentuais legais e, ao mesmo tempo, declarar de ofício sua extinção; (ii) apurar eventual ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus, ao agravar a situação do único recorrente; (iii) definir se o reconhecimento do pagamento da verba honorária pode ocorrer nesta fase, sem comprovação documental nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer o direito do Estado à fixação dos honorários nos termos do Tema 1.076 do STJ e, ao mesmo tempo, declarar de ofício a extinção da obrigação, resultando na supressão prática do crédito reconhecido.

4. A decisão embargada violou a regra do art. 1.013, §1º, do CPC, ao proferir julgamento que agravou a posição do único recorrente, incorrendo em reformatio in pejus, vedada mesmo em decisões proferidas de ofício.

5. A declaração de quitação da verba honorária foi baseada em presunção decorrente da adesão ao REFIS, sem prova inequívoca nos autos de que os honorários específicos desta ação foram efetivamente incluídos e pagos no parcelamento.

6. Diante da ausência de comprovação documental e do conflito entre os riscos de bis in idem e enriquecimento sem causa, a solução mais adequada é postergar a análise da quitação para a fase de cumprimento de sentença, onde poderá ser plenamente exercido o contraditório.

7. A constituição do título judicial deve ocorrer conforme o art. 85 do CPC, e eventuais alegações de quitação ou inexigibilidade devem ser discutidas na fase executiva, nos termos do art. 525 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo de uma das partes, proferir decisão que agrave sua situação jurídica, sob pena de reformatio in pejus, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

2. A constatação de pagamento de honorários advocatícios decorrentes de adesão a programa de parcelamento fiscal exige prova inequívoca nos autos, não se presumindo a quitação.

3. A análise da extinção da obrigação por suposto pagamento extrajudicial deve ser reservada à fase de cumprimento de sentença, observando-se o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 98, § 3º; 525; 1.013, §1º; 1.022; 493. Lei Estadual/ES nº 11.785/2023, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, Súmula 45; STJ, AgInt no AREsp 1.699.238/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, embora tenha dado provimento ao recurso de apelação para afastar a fixação de honorários por equidade, reconheceu de ofício a quitação da verba sucumbencial em razão da adesão da parte autora ao REFIS (Lei Estadual nº 11.785/2023), afastando a exigibilidade da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado alega, em síntese:
(i)

Contradição e
Reformatio in Pejus
, sustentando que, ao recorrer para majorar os honorários (de R$20.000,00 para o percentual legal), teve sua situação agravada pelo Tribunal, que declarou a inexigibilidade da verba, violando o art. 1.013, §1º, do CPC;
(ii)

Premissa Fática Equivocada
, afirmando que não há nos autos prova inequívoca do pagamento dos honorários via REFIS, sendo temerária a extinção da obrigação com base em presunção; e
(iii)

Distinção de Verbas
, argumentando que os honorários do parcelamento administrativo não se confundem com os sucumbenciais da ação anulatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado, pugnando pela manutenção do acórdão e alegando ausência de interesse recursal, visto que a exigibilidade já estaria suspensa pela gratuidade de justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, embora tenha dado provimento ao recurso de apelação para afastar a fixação de honorários por equidade, reconheceu de ofício a quitação da verba sucumbencial em razão da adesão da parte autora ao REFIS (Lei Estadual nº 11.785/2023), afastando a exigibilidade da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado alega, em síntese:
(i)

Contradição e
Reformatio in Pejus
, sustentando que, ao recorrer para majorar os honorários (de R$20.000,00 para o percentual legal), teve sua situação agravada pelo Tribunal, que declarou a inexigibilidade da verba, violando o art. 1.013, §1º, do CPC;
(ii)

Premissa Fática Equivocada
, afirmando que não há nos autos prova inequívoca do pagamento dos honorários via REFIS, sendo temerária a extinção da obrigação com base em presunção; e
(iii)

Distinção de Verbas
, argumentando que os honorários do parcelamento administrativo não se confundem com os sucumbenciais da ação anulatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado, pugnando pela manutenção do acórdão e alegando ausência de interesse recursal, visto que a exigibilidade já estaria suspensa pela gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RENÚNCIA AO DIREITO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS LEGAIS. HONORÁRIOS QUITADOS EXTRAJUDICIALMENTE. RECURSO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA QUITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por GILVAM DIAS - ME, homologou pedido de renúncia à pretensão formulada na inicial, em razão da adesão ao REFIS/2023, e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "c", do CPC). Na oportunidade, a sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 20.000,00, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC). O Estado apelou sustentando a impossibilidade de fixação da verba honorária por equidade, em afronta ao Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de honorários advocatícios por equidade em causa de valor expressivo, em contrariedade ao Tema 1.076 do STJ; (ii) estabelecer se, tendo ocorrido o pagamento extrajudicial dos honorários advocatícios por ocasião da adesão ao REFIS, persiste a exigibilidade da verba sucumbencial no âmbito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.076 do STJ estabelece que, em causas de valor elevado, é vedada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, impondo-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme a presença ou não da Fazenda Pública na lide.
4. A hipótese em exame não se enquadra nas exceções previstas no Tema 1.076, pois o valor da causa (R$ 673.480,68) é expressivo, e o proveito econômico não pode ser considerado inestimável ou irrisório, o que afasta a possibilidade de arbitramento equitativo da verba.
5. A sentença, ao fixar honorários advocatícios por equidade, incorreu em violação à sistemática processual obrigatória firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, devendo ser reformada para aplicação dos percentuais legais mínimos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa.
6. A adesão da parte autora ao REFIS/2023 implicou pagamento extrajudicial da verba honorária, condição para a consolidação do parcelamento, conforme previsto na Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, inciso V.
7. Conforme jurisprudência do TJES, havendo pagamento extrajudicial de honorários no âmbito do REFIS, não subsiste a exigibilidade da verba em sede judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
8. O fato superveniente do pagamento da verba honorária pode ser reconhecido de ofício, nos termos dos arts. 10 e 493 do CPC, não havendo prejuízo à Fazenda Pública nem à regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, impondo-se a observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.
2. O pagamento extrajudicial dos honorários advocatícios, realizado por ocasião da adesão ao REFIS, afasta a exigibilidade da verba sucumbencial em sede judicial.
3. O reconhecimento de fato superveniente que influencia a obrigação processual pode ser feito de ofício, nos termos dos arts. 10 e 493 do CPC, para evitar enriquecimento sem causa.

No mérito, assiste razão ao Estado embargante quanto à necessidade de saneamento do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado, ao aplicar o Tema 1.076 do STJ, reconheceu o direito do Estado ao recebimento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa (R$ 673.480,68), conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Todavia, em capítulo autônomo e de ofício, declarou extinta a obrigação pelo pagamento administrativo via REFIS.

Nesse ponto,

verifica-se a ocorrência de
contradição interna
e violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Na sentença de origem, o Estado detinha um título executivo judicial de R$ 20.000,00, líquido e exigível. Ao julgar recurso exclusivo do ente público, esta Corte não poderia, de ofício, proferir decisão que resultasse na extinção prática da execução, deixando o recorrente em situação pior do que aquela em que se encontrava antes de recorrer.

Ainda que o pagamento seja matéria de ordem pública, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 45 do STJ, orienta que
"no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública"
, raciocínio que se aplica,
mutatis mutandis
, à vedação de prejudicar o único recorrente.

O acórdão partiu da premissa de que a adesão ao REFIS implica, automaticamente, na quitação dos honorários desta ação específica, por força da Lei Estadual nº 11.785/2023.

Entretanto, o Estado aponta em seus aclaratórios que o pagamento efetivo
não restou comprovado documentalmente nos autos
, havendo controvérsia fática sobre se a verba honorária sucumbencial desta demanda foi, de fato, incluída no parcelamento administrativo.

Neste cenário, surge um conflito aparente: de um lado, o risco de
bis in idem
(cobrar duas vezes a mesma verba); de outro, o risco de enriquecimento sem causa do devedor e cerceamento do direito do credor (extinguir uma dívida que talvez não tenha sido paga).

A solução mais adequada e que preserva a segurança jurídica é postergar a análise da extinção da obrigação para a fase de
Cumprimento de Sentença
.

Não se pode presumir o pagamento para extinguir o título judicial na fase de conhecimento, sob pena de violar o contraditório e suprimir a instância executiva. O título deve ser constituído conforme os parâmetros legais (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC). Posteriormente,
caberá ao executado (ora embargado), em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, comprovar que a verba exequenda já foi objeto de quitação ou parcelamento administrativo
.

Se comprovado o pagamento via REFIS, a execução será extinta. Se não comprovado, o crédito da Fazenda Pública permanecerá hígido, respeitada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC), se deferida.

Dessa forma, sana-se o vício apontado para:

a)
Manter a reforma da sentença quanto à base de cálculo dos honorários (Tema 1.076 STJ);

b)
Afastar a declaração imediata de quitação/extinção da obrigação;

c)
Remeter a análise da prova do pagamento para o cumprimento de sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com a atribuição de excepcionais
EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a contradição apontada e retificar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte conclusão:

"DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa.

Afasto a declaração de ofício de quitação da verba honorária neste momento processual.
A alegação de pagamento em virtude da adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (REFIS) deverá ser submetida ao crivo do contraditório na fase de Cumprimento de Sentença, oportunidade em que, se comprovada a quitação da verba específica, poderá ser reconhecida a extinção da obrigação, evitando-se o
bis in idem
.

Mantém-se a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar